Tribunal: TJMT
Processo: 1000595-32.2024.8.11.0010
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000595-32.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTO CARLOS LARA DE JESUS - CPF: 013.733.471-04 (APELANTE), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), IZABELA OLIVEIRA MORINIGO - CPF: 039.398.681-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇ
ÃO CÍVEL
- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA

- INSCRIÇÃO
INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – REPARAÇÃO NECESSÁRIA –
RECURSO PROVIDO
.

Cabe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida.

A inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito de dívida
declarada inexistente
configura dano moral passível de reparação

As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/a Danos Morais julgada improcedente, com condenação do autor, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários arbitrados em 10% sobre o
valor
atualizado da causa, cuja exigibilidade foi suspen
sa nos termos do §3º do art. 98 do CPC.

O apelante sustenta não ter realizado abertura de conta bancária com o apelado.

Questiona o contrato anexado e considerado válido pela sentença para comprovar a relação entre as partes, pois inexiste assinatura do seu próprio punho, digital, selfie, ou outro elemento que demonstre a contratação.

Aduz que os documentos anexados (print de tela
sistêmica
e contrato escrito “assinatura
digital com senha”),
são unilaterais e não podem ser admitidas.

Pede o provimento do Recurso para que a Ação seja julgada procedente, co
ndenando-se o apelado ao pagamento de danos morais arbitrados em R$ 3.000,00 e honorários de 15% sobre o valor atualizado da causa.

Contrarrazões no ID
235155666.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O autor ingressou em juízo sob a alegação de que
teve seu nome inscrito indevidamente em cadastro de inadimplentes por dívida por ele não reconhecida.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

Na contestação o réu informou que a contratação

referia-se
à utilização de limite de cheque especial

utilizado pelo
apelante e não restituído, o que acarretou a cobrança de juros e IOF.

Anexou proposta/contrato de adesão a produtos e serviços pessoa física
, assinado “eletronicamente, através de digitação de senha eletrônica, por meio do canal plataforma
”
,
extrato da conta corrente
e print de tela do sistema (id 235155179 e 235155183).

Tais provas foram consideradas suficientes pelo magistrado na instância a quo para comprovar a contratação.

Todavia,
aquele
s
documento
s

sã
o
frágeis
para atestar sua validade, uma vez que,

o banco não trouxe o contrato de abertura de conta,

munido da assinatura de próprio punho do apelante, ou ainda, se tivesse sido realizado por meio digital, da respectiva selfie
.

Há apenas uma menção num documento unilateral que o limite de cheque especial foi autorizado por senha.

Logo, não produziu prova da suposta relação jurídica, portanto
a dívida deve ser declarada inexistente
.

Portanto, a dívida é inexigível e diante da falha na prestação do serviço pelo réu, impõe-se a sua condenação ao dano moral, que é presumido (
in
re

ipsa
), pois decorre da mera comprovação do ato ilícito (inscrição irregular do nome da consumidora em cadastros restritivos).

Cuida-se de risco inerente à sua atividade, competindo-lhe agir com cautela e prudência na contratação, a fim de evitar que falsários possam causar prejuízos a outrem.

A Súmula n. 479 do STJ consolida esse entendimento ao enunciar que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de se tornar
inócua
a medida.

Em situações similares esta Câmara adota o valor de R$ 10.000,00 como parâmetro para a condenação, porém, a parte postulou tão somente R$ 3.000,00 e por isso o valor será respeitado, sob pena de decisão
ul
tra petita.

Nesse sentido:

“CÍVEL, APELAÇÃO.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO
. (...)
Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Nesse sentido:
AgRg
no REsp 971.113/SP, Quarta Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 8/3/2010;
AgRg
no REsp 675.950/SC, Terceira Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe de 3/11/2008;
AgRg
no Ag 1.065.600/MG, Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe de 20/10/2008. A respeito do tema, salientou o eminente Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR: "A intromissão do Superior Tribunal de Justiça na revisão do dano moral somente deve ocorrer em casos em que a razoabilidade for abandonada, denotando um valor indenizatório abusivo, a ponto de implicar enriquecimento indevido, ou irrisório, a ponto de
tornar
inócua a compensação pela ofensa efetivamente causada" (REsp 879.460/AC, Quarta Turma, DJe de 26/4/2010).
Com efeito, somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela agravada
(...)”.
(STJ,
AREsp
n. 889334, Rel. Min. Raul Araújo, decisão monocrática de 28/10/2016, DJe de 07/11/2016, sem destaques no original).

E também
:

AgRg
no
AREsp
314.892/SC;

AgRg
no
AREsp
679.471/SP.

Desta Câmara:

AP 1022631-48.2019.8.11.0041;

AP 0049105-15.2015.8.11.0041;

AP 1031382-92.2017.8.11.0041;

AP 1002862-13.2017.8.11.0045;

AP 1003070-09.2020.8.11.0007;

AP 1000591-37.2020.8.11.0009;

AP 1012760-28.2018.8.11.0041;

AP 1005481-59.2019.8.11.0007;

AP 1004125-58.2018.8.11.0041.

Pelo
exposto,

dou
provimento
Recurso

para
julgar procedente a Ação, declarando a inexistência do débito indicado na inicial e condenar o apelado em danos morais
fixados em
R$ 3.000,
00,
corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e com juros moratórios de 1%
a.m
a contar do evento danoso, além do pagamento das custas e honorários que arbitro em
20
% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024